Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-06.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (SUSCITANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), RAFAEL AUGUSTO DALCICO COLOMBO - CPF: 022.114.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAL COLOMBO - CPF: 571.241.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO EM QUE HOMOLOGOU O ACORDO ACERCA DE ALIMENTOS - MESMAS PARTES – PROCESSO SENTECIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO -
CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do verbete sumular no 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1002002-06.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo: Ação de repactuação de forma de pagamento de alimentos ajuizada por Edival em desfavor de Rafael (19 anos) para mudar o desconto em folha para realização do pagamento direto ao filho, via pix.

OBS: Pensão fixada em anterior acordo homologado judicialmente no valor de 1 s.m. - 4297-37.2006.811.0041, código 235189, o qual tramitou na Sexta Vara de Família da comarca de Cuiabá (atual 3a vara).

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL
em face do
JUIZO DA 1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
,
ao argumento de que a ação em que houve o acordo acerca dos alimentos
encontra-se sentenciada e transitada em julgado
(ação no 4297-37.2006.811.0041, código 235189)
, de maneira que inexiste a possibilidade de decisões conflitantes. Além disso, ressaltou que a parte autora busca a modificação de cláusula sobre pagamento de pensão alimentícia por meio de ação própria.

O processo foi distribuído inicialmente ao
JUIZO DA 1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
que,
por sua vez, declinou da competência em razão da anterior ação no 4297-37.2006.811.0041, código 235189, que tramitou na antiga 6a vara de família, atual
3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL.

Assim, o
JUIZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL
não reconhece a sua competência e suscita o presente conflito.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL
em face do
JUIZO DA 1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
,
ao argumento de que a ação em que houve o acordo acerca dos alimentos
encontra-se sentenciada e transitada em julgado
(ação no 4297-37.2006.811.0041, código 235189)
, de maneira que inexiste a possibilidade de decisões conflitantes. Além disso, ressaltou que a parte autora busca a modificação de cláusula sobre pagamento de pensão alimentícia por meio de ação própria.

Com efeito, nos termos do verbete sumular no 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No caso, como anotado pelo juízo suscitante a anterior ação
no 4297-37.2006.811.0041, código 235189 encontra-se sentenciada e transitada em julgado. Logo, não há falar em reunião para julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes, como declinado pelo juízo suscitado.

Assim, o Juízo da
1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
é o competente para processar e julgar a ação de repactuação de forma de pagamento de alimentos ajuizada por Edival em desfavor de Rafael.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência do Juízo da 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a Ação no 1041372-97.2023.8.11.0041 que lhe foi distribuída originariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024